Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0720632-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO SILVA ILORCA DESPACHO Tendo em vista o Ofício 277/2023/2o CJUFAZ (ID no 44930997), encaminhem-se os autos à Sexta Turma Cível, para as providências que entender pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010